Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006907-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo Procon Estadual, objeto do Processo Administrativo FA n. 0114-001.286-4.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor/Procon-MT, nos autos do Processo Administrativo n. 0114 -001.286 -4, aplicou-lhe multa no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), por suposto descumprimento da legislação consumerista.
Assevera que o processo administrativo, pelo qual a penalidade lhe foi imputada, é dotado de irregularidades que tornam a sanção nula, haja vista a penalidade injustamente aplicada.
Alega que a decisão agravada não observou a sua pretensão em promover a garantia do juízo para respaldar a suspensão da exigibilidade do débito.
Sustenta, ainda, que o Procon-MT agiu como se fosse órgão judicial, fora das competências legais às quais está adstrito, examinando provas e concluindo pela ocorrência de um suposto dano.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa, objeto da Ação Anulatória de origem, até o seu trânsito em julgado ou, sucessivamente, a ordem para a expedição de certidão positiva com efeito de negativa , ainda que mediante a garantia do juízo.
É a síntese. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pela Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato, nesse momento, que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que a multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.
Ressalto, ainda, que não é verificável, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade na tramitação do Processo Administrativo, que culminou em aplicação de multa à Agravante.
Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.
No que tange ao pedido de suspensão pela garantia do juízo, tenho que não deve prosperar, uma vez que a Agravante não comprova que o valor da multa discutida está garantido ou que realizou o depósito judicial.
Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente, no que se refere ao pedido de prestação de caução ou garantia.
Nesta esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.